Tribunal: TJMT
Processo: 1011367-66.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011367-66.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA DIAS BRUGNERA - CPF: 715.804.410-68 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO JUDICIAL DO VÍNCULO. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. REAJUSTE DA MENSALIDADE EM 199,98%.

ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da abusividade de reajuste em plano de saúde coletivo por adesão. A autora permaneceu vinculada ao plano por força de liminar proferida em outro processo judicial, após a rescisão unilateral do contrato coletivo. Posteriormente, foi surpreendida com boleto reajustado em quase 200%, valor que excede o índice autorizado pela ANS para planos individuais e sem justificativa técnica apresentada pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se, diante da rescisão unilateral do plano coletivo e da manutenção do vínculo por decisão judicial, o contrato passou a ter natureza individual; (ii) verificar se o reajuste aplicado, de aproximadamente 200%, caracteriza prática abusiva e deve ser limitado ao índice da ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ admite o tratamento excepcional de contratos formalmente coletivos como individuais, nos casos em que haja número reduzido de beneficiários, como no presente, hipótese em que se configura “falso coletivo”.

4.

A rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão e sua manutenção por decisão judicial alteram a natureza do vínculo, conferindo-lhe caráter individual, com aplicação das normas específicas e dos limites de reajuste estabelecidos pela ANS.

5.

O reajuste aplicado pela operadora, próximo de 200%, mostra-se desproporcional e abusivo, por ausência de justificativa técnica e por ultrapassar em muito o índice de 6,91% autorizado para planos individuais em 2024, em afronta ao dever de transparência e à boa-fé objetiva previstos no CDC.

6.

A pretensão de indenização por danos morais não foi formulada na petição inicial, caracterizando inovação recursal, razão pela qual não é conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão, seguida de manutenção judicial do vínculo individualmente, descaracteriza sua natureza coletiva, configurando “falso coletivo”, com incidência das normas aplicáveis aos planos individuais.

2.

O reajuste de mensalidade que supera desproporcionalmente o índice autorizado pela ANS para planos individuais, sem fundamentação técnica clara, configura prática abusiva e deve ser anulado, com readequação ao percentual oficial.

3.

Inovação recursal não é admitida para formulação de pedido não constante na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O presente caso trata de beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, firmado entre a reclamada e a ADUNEMAT, o qual foi rescindido unilateralmente, compelindo-a a migrar para outro plano. A mãe da autora, Maria Elcira Silva Dias, não teve o pedido de portabilidade atendido e permanece vinculada ao plano de saúde da UNIMED CÁCERES por força de decisão liminar proferida em outro processo (no 1003381-61.2024.8.11.0006). Após o deferimento dessa liminar, a autora alega que seguiu adimplindo as mensalidades no valor de R$ 1.466,06, mas foi surpreendida com um boleto de R$ 4.398,18 com vencimento para julho de 2024, representando um reajuste de aproximadamente 199,98%.

A reclamante sustenta que o reajuste é abusivo, pois excede significativamente o índice autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos de saúde individuais e familiares em 2024, que é de 6,91%. Argumenta, ainda, que não houve comunicação prévia sobre o reajuste nem justificativa técnica para tal aumento.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, por se tratar de plano coletivo por adesão, o reajuste anual é realizado com base na livre negociação entre as partes, não seguindo os índices da ANS.

Nas razões recursais, a autora alega que o plano configura "falso coletivo", pois a ré rescindiu o contrato original com a reclamada e que, com a continuação determinada em juízo, este se tornou individual. Argumenta também que a reclamada aplicou o aumento para inviabilizar a manutenção do plano garantido por força da decisão liminar, bem como que não foi apresentado nenhum critério técnico que justificasse o reajuste aplicado, evidenciando prática abusiva e violação do dever de informação previsto no artigo 6o, III, do CDC. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade do reajuste aplicado pelo plano, bem como que seja determinada a limitação do reajuste ao percentual de 6,91% estabelecido pela ANS para os planos individuais, e arbitrada indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a reclamada pugna pela manutenção da sentença, diante da legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011367-66.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres-MT

Recorrente(s):

Elisangela Dias Brugnera

Recorrida(s):

Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Da análise dos autos, verifico que o cerne da questão gira em torno da situação contratual após a rescisão do contrato coletivo.

Em que pese à argumentação da Reclamada no sentido de que o caso em tela trata de plano de saúde coletivo por adesão, o qual não obedece às regras e limitações estabelecidas para os planos individuais, o fato é que o referido contrato coletivo foi rescindido e mantido entre as partes tão somente por meio da determinação contida nos autos n.

1003381-61.2024.8.11.0006, em consequência da qual passou a ter natureza de convênio individual.

Verifica-se que a jurisprudência é assente no Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família . Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes.

2 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1880442 SP 2020/0148090-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NÚMERO REDUZIDO DE PARTICIPANTES. "FALSO COLETIVO". NATUREZA INDIVIDUAL E FAMILIAR DO CONVÊNIO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O STJ admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo seja tratado como individual ou familiar quando possuir número reduzido de participantes
.

2 . Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da natureza do contrato, se efetivamente coletivo, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido .

(
STJ
- AgInt no REsp: 2003889 SP 2022/0148597-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE . MICRO EMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS . PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo")
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3 . Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais,
esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar
" ( AgInt no REsp n. 1 .880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento .

(
STJ
- AgInt no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE . REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE . SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1 . Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 .
A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo")
. 3. A parte ora agravante, no recurso especial, não controverteu a motivação do acórdão do TJSP quando à existência, no caso, de um plano de saúde "falso coletivo". O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n . 283/STF, aplicada por analogia. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ) . 5. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas produzidas nos autos, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento .

(
STJ
- AgInt no REsp: 1963168 SP 2021/0310925-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PLANO DE SAÚDE -
FALSO

COLETIVO
POR ADESÃO - APENAS DUAS VIDAS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR - REAJUSTE QUE DEVE SEGUIR PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS - PRECEDENTES STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Configurado o contrato de plano de saúde “
falso

coletivo
” por adesão, máxime por se tratar de cobertura com apenas duas vidas pertencentes ao mesmo núcleo familiar, os reajustes anuais devem observar os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais
.

(N.U 1033820-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – CANCELAMENTO UNILATERAL – VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE – DEVER DE INFORMAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – “FALSO PLANO COLETIVO” – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura-se relação de consumo no presente caso, aplicando-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

A comercialização de planos de saúde direcionados exclusivamente a um grupo familiar ou a poucos indivíduos como coletivos caracteriza-se como "falso plano coletivo", devendo ser regidos pelas normas dos planos de saúde individuais, especialmente quanto à rescisão contratual, conforme precedentes jurisprudenciais e a Resolução Normativa da ANS.

A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios é clara, à luz do art . 7o, parágrafo único, do CDC, de modo que a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade sob alegação de que a rescisão do contrato foi promovida exclusivamente pela administradora.

(...)

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10104924220238110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. "FALSO COLETIVO" EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTES ABUSIVOS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o recálculo das mensalidades conforme índices da ANS para planos individuais e familiares, com devolução dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado por sociedade individual de advocacia, formalmente classificado como coletivo empresarial, deve ser considerado "falso coletivo" e equiparado aos planos individuais ou familiares para fins de aplicação do CDC e dos reajustes; (ii) verificar a licitude dos reajustes aplicados pela operadora ao longo dos anos, que variaram entre 9,02% e 23,79%, considerando os componentes de variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e sinistralidade; e (iii) determinar a forma correta de incidência dos consectários legais frente à vigência da Lei 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado pela sociedade individual de advocacia, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, caracteriza-se como "falso coletivo", por abranger apenas 4 beneficiários (titular, esposa e duas filhas), atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, que contratos coletivos com número ínfimo de participantes sejam tratados como planos individuais ou familiares, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme teoria finalista mitigada.

5. Os reajustes aplicados pela operadora, que variaram entre 9,02% e 23,79% ao ano, extrapolaram significativamente os índices autorizados pela ANS para planos individuais no mesmo período, evidenciando abusividade, especialmente porque a apelante não demonstrou de forma clara e transparente o cálculo atuarial que justificasse tais aumentos.

6. Reconhecida a ilicitude dos reajustes, impõe-se a repetição do indébito, respeitado o prazo prescricional trienal, contado da data do ajuizamento da ação.

7. A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para correção monetária (IPCA) e juros de mora (Taxa Selic deduzido o IPCA), devendo ser aplicada às relações jurídicas em curso a partir de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a aplicação dos efeitos da Lei 14.905/2024 sobre os consectários legais.

Tese de julgamento: "
1. O plano de saúde contratado por pequena empresa, que beneficia apenas o núcleo familiar do titular, caracteriza-se como 'falso coletivo', devendo ser submetido aos índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais e familiares.
2. Com a vigência da Lei 14.905/2024, os consectários legais observarão o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros de mora, a partir de 30/08/2024."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; Lei no 14.905/2024; CDC, art. 7o, parágrafo único; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1938278/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1876451/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021; STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial; 4a Turma, j. 01/03/2021; TJ-MT, Ap. Cível 10104924220238110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16/10/2024.
(N.U 1006961-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Assim, entendo que excepcionalmente a natureza do contrato atualmente vigente entre as partes é individual e, portanto, restou evidenciado o reajuste desproporcional do plano mantido pela consumidora e a reclamada, o qual deve ser declarado nulo e readequado para o patamar instituído para os planos individuais.

No tocante ao pedido de fixação de dano moral em razão do ocorrido, verifico que o pedido não foi realizado na peça exordial, tratando-se de inovação recursal, razão pela qual deixo de apreciá-lo.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, declaro nulo o reajuste da mensalidade em 199,98% do valor mensal do plano de saúde da reclamante e determino que a Reclamada promova o reajuste até o limite de 6,91%.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025